Tribunal: TJSP
Processo: 1014396-75.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Bem de família - Sentença de procedência - Condenação do embargado ao pagamento das verbas sucumbenciais - Irresignação - Descabimento - Princípio da causalidade - Embargado que ofereceu resistência à pretensão de desconstituição da penhora, motivo ensejador de sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios - Súmula 303 do C. STJ - Litigância de má-fé -

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Bem de família - Sentença de procedência - Condenação do embargado ao pagamento das verbas sucumbenciais - Irresignação - Descabimento - Princípio da causalidade - Embargado que ofereceu resistência à pretensão de desconstituição da penhora, motivo ensejador de sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios - Súmula 303 do C. STJ - Litigância de má-fé - Não configuração - Dolo não evidenciado - Sentença mantida, majorada a verba honorária para 12% do valor atualizado da causa (Tema 1059 do C. STJ) - RECURSO NÃO PROVIDO.